Tribunal: STF
Processo: HC 259656
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de M.H.C.P.S. contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 14, p. 3-4).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 241-B do ECA, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Neste writ, a defesa sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual não tem fundamento a imposição do regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja imposto o regime aberto para o início de cumprimento de pena. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, conforme parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO EXAURIMENTO DE JURISDIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO E REGIME PRISIONAL. DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS ANALISADOS NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INVIABILIDADE. - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, ou pela denegação da ordem”. (e-doc. 19)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “Por meio da análise do recurso de M H C P DA S, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. 



    Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.) 



    Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.) 



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260 /RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407 /SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso”. (e-doc. 14, p. 3-4)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Todavia, verifico a existência de flagrante ilegalidade a autorizar o afastamento do óbice.



    O Juízo de primeira instância fixou a pena do paciente nos seguintes termos: 



    “Na primeira fase, as circunstâncias do delito devem ser consideradas para exasperação da pena-base, uma vez que o réu armazenava grande quantidade de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, sendo que parte das mídias envolvia, inclusive, crianças de tenra idade. Diante disso, promovo a exasperação em 1/8 e fixo apena-base em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 



    Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea (art.65, III, d, CP), cabível a redução da pena em 1/6. Tendo em vista a impossibilidade de arbitramento da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ), fixo a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Não há causas de aumento ou de diminuição, de modo que fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Tratando-se de crime permanente, em que a consumação se protrai no tempo, impõe-se o reconhecimento de crime único, de modo que incabível o reconhecimento da continuidade delitiva. 



    Considerando o previsto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e tendo em vista as circunstâncias negativas do delito, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 



    Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido monetariamente na forma do artigo 49, § 2º, do Código Penal. 



    Diante das circunstâncias negativas do delito, incabível a substituição da pena privativa de liberdade e a concessão da suspensão condicional da pena, não satisfazendo os requisitos previstos no art. 44, inciso III, do Código Penal e no artigo 77, inciso II, do Código Penal.



    O réu poderá recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao feito nesta condição, estando ausentes, ainda, os requisitos da prisão preventiva. Levo em consideração, ainda, o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória estatal, a fim de CONDENAR o réu MATEUS HENRIQUE CAMPOS PRATES DA SILVA como incurso nas penas do artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados no seu mínimo legal”. (e-doc. 12, p. 5-6, grifei)



    O Tribunal de Justiça local manteve a sentença condenatória, cujo trecho destaco, no que interessa:  



    “Da alteração do regime 



    A fixação do regime prisional deve levar em conta as circunstâncias concretas existentes nos autos que tornariam a conduta mais ou menos reprovável exigindo punição mais rigorosa. 



    A decisão atacada, seguindo orientação dos Tribunais Superiores, em especial aquela condensada na Súmula 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, apresentou dados concretos nos autos para justificar o regime mais gravoso daquele previsto em lei, assim o fazendo de maneira fundamentada, não exorbitando da discricionariedade que o legislador penal lhe confere. 



    Assim, mantenho o regime inicial semiaberto, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, a princípio, confere legalidade ao regime mais gravoso. 



    Impossível a substituição da pena, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal”. (e-doc. 7, p. 20-21, grifei)



    Não obstante os fundamentos invocados pelas instâncias de origem, observa-se que a circunstância judicial desfavorável foi utilizada para a exasperação da pena-base, de forma que o regime semiaberto foi fixado sem que fossem indicadas circunstâncias concretas aptas a demonstrar a necessidade da imposição do regime mais gravoso.



    Desse modo, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente regime mais gravoso sem fundamentação adequada.



     Destaco que a imposição de regime mais gravoso demandaria justificação concreta, conforme as Súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido: HC 134.320/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017; RHC 145.356 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2020. 



    No mesmo sentido, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Matéria, outrossim, não analisada por aquela Corte. Hipótese que caracteriza supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento do writ. Roubo qualificado tentado (CP, art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 14, II). Regime prisional mais gravoso imposto em consideração à gravidade abstrata da infração. Impossibilidade. Precedentes. Ilegalidade flagrante. Constrangimento ilegal manifesto. Ordem concedida de ofício. 1. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal não vem admitindo a impetração de habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça que não tenha sido submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 2. A negativa de seguimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, a habeas corpus objetivando alteração de regime prisional, sob o fundamento de que a pretensão deveria ser buscada em sede de revisão criminal, impossibilita a reapreciação da matéria de forma originária pelo STF, sob pena de supressão de instância (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 3. Roubo qualificado tentado (CP, art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 14, II). Fixação de regime prisional mais gravoso em consideração à gravidade abstrata da infração. Impossibilidade. Pena inferior a 4 (quatro) anos. Réu primário e de bons antecedentes. Diretrizes do art. 59 do Código Penal favoráveis. Aplicação das Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 4. Não conhecimento do habeas corpus. Ordem concedida de ofício” (HC nº 121.043/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/14).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. SÚMULA 691 DO STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. INCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A matéria discutida na impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal implicaria em supressão de instância. II - A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido da impossibilidade da fixação de regime prisional mais gravoso, quando a sentença condenatória é desprovida de fundamentação ou motivada na gravidade em abstrato do crime. Incidência das Súmulas 718 e 719 do STF. III - É ilegal a fixação de regime fechado quando a pena é fixada em patamar inferior a quatro anos, e inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o paciente ou fatos concretos a justificar a decisão. IV - Habeas Corpus não conhecido. V - Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta aos pacientes” (HC nº 103.737/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/8/10);



    “HABEAS CORPUS . REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SÚMULA Nº 718 DO STF ('A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA'). SÚMULA Nº 719 DO STF ('A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA'). Fixada a pena em seu mínimo legal, inferior a 8 (oito) anos, não sendo caso de reincidência, e reconhecidos, tanto pela sentença como pelo acórdão do Tribunal estadual, os bons antecedentes e a primariedade do réu, não há falar em adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena sob o argumento de que a referida modalidade de crime vem causando grande comoção social, restando, assim, evidente a ofensa ao art. 33, § 2º, 'b' e § 3º c/c art. 59 do Código Penal. Incidência das Súmulas 718 e 719 do STF. Ordem concedida” (HC 83.605/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 23/4/04 - grifei).



    Nesses termos, da leitura dos fundamentos acima transcritos, não se verifica motivação concreta a justificar o agravamento do regime (e-docs. 7 e 12).



    Ante o exposto, nego seguimento à impetração, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para fixar o regime aberto para início de cumprimento de pena, ficando o Juízo das Execuções autorizado, desde logo, a estabelecer as condições da pena.



    Descabida a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos (CP, art. 44, inc. III - personalidade desajustada e voltada ao sexo ilegal com pessoas de tenra idade e em processo de desenvolvimento da personalidade) ou a concessão do sursis (CP, art. 77, incs. II e III - por idêntico motivo).



    Dê-se ciência do teor desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça e ao TJSP, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente